Tribunal: STF
Processo: RE 184112
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA:  -  Direito Constitucional.  Taxa  de  juros reais.
Limite de 12% ao ano. Art. 192, par.  3., da Constituição Federal.
          Em  face  do  que  ficou  decidido  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  ao julgar a  ADIn n. 4,  o limite de  12% ao ano, previsto,
para os juros reais, pelo par. 3. do art. 192 da Constituição
Federal,depende  da aprovação da  Lei Complementar regulamentadora do
Sistema Financeiro  Nacional, a  que se referem  o "caput"  e seus
incisos do mesmo dispositivo.
          R.E.  conhecido e  provido,  para se  cancelar  a limitação
estabelecida no acórdão recorrido.